Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Necessidade e possibilidade. Nascimento de outro filho. Alteração da situação financeira. Prova. Ausência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido do genitor para a redução da obrigação alimentar para 10% de seus rendimentos brutos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de alteração na capacidade financeira do alimentante que justifique a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante. Fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme o caso, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo.
4. O ônus de provar a mudança da situação financeira recai sobre o alimentante que busca minorar ou exonerar o valor da pensão, de maneira que a demonstração deficiente milita em seu desfavor.
5. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de arcar com o valor de alimentos atualmente estabelecido, não havendo que se falar em revisão da prestação alimentar apenas pelo nascimento de outro filho.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720421-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/8/2022; TJDFT, APC 0023035-52.2016.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 13/06/2018; TJDFT, APC 0704339-61.2020.8.07.0010, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/8/2021.